Tribunal: TJBA
Processo: 8018314-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018314-39.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELADO: CARLOS ANDRE DOS SANTOS MATA

Advogado(s)
:
ANDREA SOARES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO APÓS CONTEMPLAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por GMAC Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença proferida pela 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Carlos André dos Santos Mata. A sentença reconheceu a perda do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer, diante da devolução integral dos valores pagos após a contemplação, e condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, em razão da demora de mais de dois anos na liberação da carta de crédito, mesmo após a regularização documental pelo consorciado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da administradora, em virtude da demora injustificada na liberação da carta de crédito após a contemplação do consorciado, ainda que tenha havido posterior devolução dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. A negativa inicial da carta de crédito por restrição cadastral e ausência de documentos encontra respaldo contratual e legal, conforme a Lei nº 11.795/2008.

4. Contudo, restou comprovado que, após a regularização das pendências, a administradora permaneceu inerte por mais de dois anos, frustrando a legítima expectativa do consorciado.

5. A ausência de resposta clara e tempestiva por parte da administradora gerou instabilidade contratual, impedindo o consorciado de usufruir do crédito, o que caracteriza falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

6. A prolongada espera sem justificativa plausível comprometeu o planejamento financeiro do consumidor, configurando dano moral in re ipsa, cujo quantum foi adequadamente fixado em R$ 8.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A demora injustificada na liberação da carta de crédito após a contemplação, mesmo com posterior restituição dos valores pagos, configura falha na prestação do serviço. 2. A frustração da legítima expectativa do consumidor contemplado caracteriza dano moral, passível de indenização."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 92); TJBA, Apelação nº 8117247-47.2020.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0040914-45.2010.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8018314-39.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
GMAC ADMINISTRATORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e como Apelado
CARLOS ANDRE DOS SANTOS MATA

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA